Tribunal: CARF
Processo: 10680.010393/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010393/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
VIACAO PARAENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1999 a 03/10/2005
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 1.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
COM
AUSÊNCIA
DE
MOTIVOS
DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado os
pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito, impugnando especificamente
a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010393/2007-96
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010393/2007-96

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.010393/2007-96, em face do acórdão no 02-15.741, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 30 de agosto de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no valor de R$
224.999,38(duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e
oito centavos), lavrada em 28 de março de 2007, da qual o contribuinte tomou ciência
na mesma data, emitida dentro de procedimento fiscal com prazo de execução até 08 de
junho de 2007 impugnada pela empresa em 02/07/2007.
Relata o Auditor Fiscal notificante que o debito refere-se às contribuições para o
SEBRAE no período de 09/1999 a 10/2005(matriz) e 09/1999 a 05/2001(filial) as quais
a empresa questiona judicialmente conforme Mandado de Segurança Coletivo com
pedido de liminar n° 1998.38.00.043357-6 e cujos valores estão corretamente
depositados em juízo.
Registra também o Auditor no mesmo relatório que o lançamento visa prevenir a
decadência.
Em sua defesa a empresa alega que entendendo ser inconstitucional a cobrança da
contribuição para o SEBRAE ingressou, em 26/08/98, com Mandado de Segurança
Coletivo na 19a. Vara da JFMG, processo n° 1998.38.00.043357-6, efetuando depósitos
judiciais referentes as importâncias discutidas.
Argumenta, citando o inciso Il do artigo 151 do CTN, que o débito encontra-se com a
sua exigibilidade suspensa face ao depósito integral de seu montante conforme
reconhecido pela fiscalização e que não se pode falar em mora do contribuinte, o que
impede ser aplicado sobre o crédito qualquer multa ou juros, transcrevendo decisão,
legislação c parecer da Receita em reforço ao alegado.
Requer o cancelamento da NFLD ou caso mantida para efeito de prevenção da
decadência, sejam dela excluídos os juros e multa conforme previsão do artigo 63 da
Lei 9.430/96, e 0 Sobrestamento da cobrança do débito até a solução final da demanda
judicial.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 104/108,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010393/2007-96

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
O lançamento merece prosperar em razão de explícita e evidente concomitância
entre o Mandado de Segurança n° 1998.38.00.043357-1 e o presente lançamento, tal qual restou
consignado no acórdão da DRJ de origem, o que é inclusive ratificado pelo recorrente, que
requer seja mantida a NFLD para efeito de prevenção de decadência, sendo suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
Conforme Súmula CARF no 1 importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Assim, sendo reconhecida a concomitância entre o lançamento tratado nos
presentes autos e no processo judicial a que se refere o Mandado de Segurança n°
1998.38.00.043357-1, há a renúncia à esfera administrativa no que diz respeito ao mérito da
exigência.
O contribuinte, em seu recurso, não apresenta razões de mérito para postular a
improcedência do lançamento, pelo contrário, requereu seja mantida a NFLD para efeito de
prevenção de decadência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ora, sendo o presente lançamento realizado para prevenir decadência, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário é uma decorrência. Salienta-se que em fl. 60 do processo,
conforme item 8 do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.083.535-2, assim constou:
“8- O lançamento fiscal visa prevenir a decadência e ficarão suspensos os atos de
execução da dívida. A empresa terá o prazo de 15(quinze) dias, contados do seu
recebimento, para impugnar administrativamente as questões não submetidas ao
judiciário. Ressaltamos, que no caso de apresentação de defesa, cada NFLD, deverá ser
objeto de defesa especifica.” (grifou-se)
Portanto, esclarece-se, enquanto perdurar a discussão judicial ficarão suspensos os
atos de execução da dívida, não sendo inscrito o débito em questão em dívida ativa, tampouco,
em razão deste débito, será a pessoa jurídica inserida no CADIN, pois, conforme restou já
consignado no relatório da NFLD, ficam suspensos os atos de execução da dívida.
A recorrente, todavia, informa que recebeu o Ofício no 411/2008 (fl. 109), o qual
lhe deu ciência do acórdão da DRJ, que ela teria prazo de trinta dias para regularizar o débito e
que a não regularização acarretaria o envio dos autos à PGFN para início da cobrança judicial.
De fato, o Ofício no 411/2008 seguiu um padrão da RFB, não sendo observadas as
peculiaridades do caso concreto. Ocorre que, com o desfecho deste processo administrativo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010393/2007-96

fiscal, os autos serão encaminhados à PGFN para ser iniciada a cobrança judicial, porém,
chegando lá, ficarão suspensos os atos de execução até decisão definitiva do Mandado de
Segurança n° 1998.38.00.043357-1, pois se trata de lançamento para prevenir decadência.
Feito este esclarecimento, imperioso mencionar que não há, propriamente,
nenhum inconformismo da recorrente com a decisão da DRJ, sendo seu inconformismo
unicamente com a redação do ofício que lhe deu ciência do acórdão da DRJ, que conforme
registrado acima, não estava com a redação adequada ao caso.
Diante disso, inexistindo matéria litigiosa, entendo que o recurso não deve ser
conhecido.
Assim, por não haver no recurso qualquer fundamento ou arrazoado contra o acórdão
da DRJ ou em face do lançamento, entendo que este não deve ser conhecido, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
Desse modo, não havendo fundamentos a analisar no recurso voluntário, haja vista
que os argumentos do recurso voluntário extrapolam o limite da lide, entendo não deve ser conhecido
o recurso, pois não há exposição dos motivos do inconformismo quanto ao lançamento ou, ainda,
quanto a decisão recorrida.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão no 2202-005.055,
julgado na sessão de 14/03/2019 por esta Turma julgadora, de relatoria do ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:
“(...) constato que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é
sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para
combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo
ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
(...)
O mero protocolo de recurso voluntário, com várias razões outras, todas diversas da
ratio decidendi da decisão hostilizada, sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância,
não permite conhecer o recurso voluntário.”
Portanto, seguindo o raciocínio acima, em nenhum momento do recurso voluntário o
recorrente ataca, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando, onde estaria o equívoco
no julgamento proferido pela decisão de primeira instância para autorizar o conhecimento do recurso
voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada ou não o acórdão recorrido
Observe a Unidade de origem que estão suspensos os atos de execução até decisão
definitiva do Mandado de Segurança n° 1998.38.00.043357-1, tratando-se de lançamento para
prevenir decadência.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.081 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010393/2007-96

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital